Tribunal: TJSP
Processo: 2197992-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro habitacional vícios de construção. Competência. Inconformismo da ré que pretende, em resumo, o reconhecimento da incompetência do Juízo, com remessa dos autos para a Justiça Federal. Não acolhimento. Recurso que não comporta conhecimento. Questão já decidida, em definitivo, no curso da fase de conhecimento, havendo, inclusive, acórdão transitado em julgado a respeito

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro habitacional vícios de construção. Competência. Inconformismo da ré que pretende, em resumo, o reconhecimento da incompetência do Juízo, com remessa dos autos para a Justiça Federal. Não acolhimento. Recurso que não comporta conhecimento. Questão já decidida, em definitivo, no curso da fase de conhecimento, havendo, inclusive, acórdão transitado em julgado a respeito (artigo 505 e 507 do CPC). Questão de ordem pública decidida anteriormente também se sujeita a preclusão. Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197992-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados INÁ
NEVES DE OLIVEIRA, GERALDO JOSÉ FELIPE, LEONILDA BISPO DA
SILVA, JOSE APARECIDO PEREIRA, SILVIA REGINA AFFONSO DE
OLIVEIRA, RODOLFO PEDRO BATISTA, CILSO NEVES PEREIRA DE
OLIVEIRA, ERIC RODRIGO BISPO DA SILVA, RUBENS DONIZETI PEREIRA
DE OLIVEIRA, AIDE FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA, ENOCHI
PEREIRA DE OLIVEIRA, ROBERTO LUIZ BISPO DA SILVA, CACILDA DE
CASSIA DE OLIVEIRA SILVA, PATRICIA ANDREA BISPO DA SILVA
BATISTA, KAROLINE GIMENES ALVES, MARIA CLAUDIA BISPO ROMÃO,
REGINALDO CELSO ROMÃO, ELIANA MARCELA BATISTA, ALEXANDRE
MARCOS BISPO DA SILVA, BERENICE RAMOS DE ANDRADE OLIVEIRA,
EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA, ISRAEL ALMEIDA DA SILVA, ANGELA
APARECIDA DE OLIVEIRA, DALGIZA BARBOSA FELIPE, EDVALDO
PEREIRA DE OLIVEIRA, ILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, ELZA PEREIRA DE
OLIVEIRA, CELSO PEREIRA DE OLIVEIRA, ODETE MARQUES e HELIO
PEREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197992-37.2020.8.26.0000 -Voto no 38025
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197992-37.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Sul América Companhia Nacional de Seguros
AGRAVADA: Iná Neves de Oliveira e outros
COMARCA: Bauru 4a Vara Cível
PROCESSO NA ORIGEM: 0009906-05.2017.8.26.0071
VOTO: 38025
Agravo de instrumento. Seguro habitacional vícios de
construção. Competência. Inconformismo da ré que
pretende, em resumo, o reconhecimento da incompetência
do Juízo, com remessa dos autos para a Justiça Federal. Não
acolhimento. Recurso que não comporta conhecimento.
Questão já decidida, em definitivo, no curso da fase de
conhecimento, havendo, inclusive, acórdão transitado em
julgado a respeito (artigo 505 e 507 do CPC). Questão de
ordem pública decidida anteriormente também se sujeita a
preclusão. Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito dessa Seguradora de
necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.
Pugna a agravante pela reforma da decisão, com a
remessa do feito para a Justiça Federal, ante o cristalino interesse da Caixa
Econômica Federal no caso concreto e em atenção ao comando exarado pelo e.
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
O efeito suspensivo foi indeferido à fl. 759.
Foi apresentada contraminuta às fls. 765/783.
É o Relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, a matéria arguida no presente recurso já foi
decidida, em definitivo, no curso do processo de conhecimento, estando, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197992-37.2020.8.26.0000 -Voto no 38025
3
acobertada pela preclusão.
A questão tocante à competência da Justiça Federal é
questão que foi objeto do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no
0146473-09.2010.8.26.0000, assim ementado:
“Seguro habitacional. Competência. Edição da Medida Provisória n°
478/2009, com objeto relativo à transferência de responsabilidade pela
gestão e representação judicial do Seguro Habitacional do Sistema
Financeiro de Habitação (SH/SFH). Declinação de competência pelo
juízo estadual a quo, com consecutiva determinação de remessa dos autos
à justiça federal. Inconformismo. Acolhimento. Perda de eficácia da
medida provisória, com fundamento na sua não conversão em lei dentro
do prazo estabelecido constitucionalmente. Não aplicabilidade de suas
disposições ao caso concreto. Mantido o processamento da demanda na
justiça estadual. Precedente desta C. Câmara. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 0146473-09.2010.8.26.0000; Relator
(a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bauru - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2010; Data de
Registro: 11/01/2011)
Ressalte-se que, consoante andamento processual de
referido recurso, o acórdão acima ementado transitou em julgado em 09/06/2011 .
Como se vê, a questão apresentada já foi apreciada nos
autos, e, bem por isso, operou-se o fenômeno da preclusão, consubstanciado nos
artigos 505 (“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas”) e 507 (“É
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas”) do Código de
Processo Civil.
E não se alegue que se cuida de questão de ordem
pública, eis que tal circunstância, não autoriza seja esta ser arguida insistentes e
repetidas vezes no curso da demanda, e deva ser constantemente rediscutida, embora
já decidida, cabendo reconhecer, de fato, sua preclusão, já que ausente qualquer fato
novo a respeito.
Assim, preclusa a questão ora em debate, não é
possível sua reanálise por esta Nona Câmara, sob pena de ferir-se o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197992-37.2020.8.26.0000 -Voto no 38025
4
segurança jurídico-processual e inclusive abalar a ordem pública processual.
Concluindo, não se conhece o presente agravo de
instrumento.
PIVA RODRIGUES
Relator